Tribunal: STF
Processo: Rcl 89957
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sergio Luis da Silva Pinto opôs embargos de declaração em face de ato decisório que julgou parcialmente procedente a reclamação, em que se alegava desrespeito à Súmula Vinculante n. 14, para garantir ao reclamante acesso aos autos do feito criminal indicado, salvo quando se referirem a diligências em curso.

A parte embargante sustenta configurada omissão na decisão embargada, ante a ausência de apreciação do pedido de relaxamento de prisão. 

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Verifico que o pedido de relaxamento de prisão não foi apreciado pela decisão embargada, o que impõe o reconhecimento da apontada omissão.

Nesse ponto, a pretensão de relaxamento de prisão não guarda relação de pertinência com o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar a omissão apontada.

4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado do Amazonas.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente